Tribunal: TJBA
Processo: 8045949-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8045949-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: EDILSON SANTOS SILVA

Advogado(s):
Defensor Público
Bel.º Cláudio Piansky M. G. da Costa

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO
DE NULIDADE
DA DECISÃO

QUE DEFERIU A REMIÇÃO EM PROL DO
APENADO
ANTE A
AUSÊNCIA DE VISTA À DEFESA DO AGRAVANTE
. INEXISTENTE A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
PRECEDENTES DO STJ.
PARECER MINISTERIA
L PELO NÃO PROVIMENTO
DO AGRAVO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Agravo
em

Execução
Penal
interposto por
EDILSON SANTOS SILVA,
assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,
por intermédio do Defensor Público
Bel.º Cláudio Piansky M. G. da Costa,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/
BA
, que deferiu a remição do
ora Agravante
sem anterior vista
à

sua
Defesa
técnica
.

II –
Em suas razões, o Agravante sustent
a
,
que
“o Juízo Agravado prolatou decisões de remição, seq. 60.1 e 73.1, datadas de 23/03/2023 e 25/05/2023, respectivamente, sem que fossem abertas vistas dos autos quando da juntada dos atestados de estudo e leitura de seq. 53.1, 66.1 e 68.1, situação que causa nulidade nos processos executivos criminais em curso naquele Juízo Agravado”.

III –
Diante das considerações expendidas, requereu,
em síntese,
o conhecimento e provimento do recurso, para
declara
r

a
nulidade da decisão de seq. 86.1 do caderno processual, estendendo-se os seus efeitos para aquelas tramitações que lhe são correlatas (seq. 88.1), devendo ser determinado ao juízo de execuções e cartório da 2ª
VEP
de
S
alvador que proceda à tramitação dos feitos executivos criminais em curso com o devido respeito às normas legais e prerrogativas institucionais, procedendo à abertura de vistas à
D
efensoria
P
ública de todas as movimentações e decisões dos feitos em que atua
.

IV –
Em que pesem tais alegações, não merece acolhimento
o pleito do
Agravante, tendo em vista
a

necess
idade

de
comprovação da existência de prejuízo
ante
a ausência de intimação da Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que

o próprio órgão interpôs o Recurso após proferido o
decisum
, antes mesmo de decorrido o prazo de manifestação do Ministério Público no feito acerca de sua regularidade.

V –

A
o contrário do que aduz o Recorrente, verifica-se, conforme asseverou o Ministério Público, que
“Agiu com acerto a magistrada, tendo em vista que, ao contrário dos argumentos esposados pela Defensoria Pública, não houve qualquer prejuízo à defesa, que se manifestou antes mesmo de decorrer o prazo para manifestação do Ministério Público a respeito do documento, podendo se manifestar sobre o cômputo dos dias remidos. Tampouco houve violação de prerrogativas do órgão defensorial apenas pela não intimação anterior, vez que a remição pode ser analisada de pronto e há oportunidade de se manifestar posteriormente a defesa em relação ao documento e às suas consequências na Execução da Pena”.

VI –

Cabe salientar, que, em suas contrarrazões,
o
Parquet
assevera
que “
a defesa,
foi oportunizada a
se manifestar sobre o teor da decisão, impugnando seu conteúdo,
deixando
de fazê-lo, limitando-se, no ato, a requerer a intimação do órgão em relação às decisões de remição e a suposta nulidade do decisum”,
–
o que apenas reforça a ausência de mácula na decisão.

VII –

Como não se ignora, a
intimação processual é uma prerrogativa da Defensoria e que deve ser respeita
da
, contudo não se pode anular a decisão justa e benéfica ao Agravante.
Logo, a pleiteada
anulação

d
a decisão –
que foi

favorável –
ocasionaria prejuízo
ao Apenado,
tendo em vista que
tratou-se de medida benéfica ao seu cumprimento de pena, reduzindo o período de
reprimenda
a ser cumprido.

VIII
–
Outrossim,
verifica-se que a Magistrada originária menciona que
“
o Juízo procede dessa forma como meio de garantir maior celeridade aos processos de execução, haja vista que durante as inspeções quinzenais são localizados diversos atestados laborais/educacionais/leitura pendentes de remição, sendo que com o computo do benefício vislumbra-se que os penitentes já estão com requisito objetivo pra progressão/livramento vencidos, e a demora na apreciação dos pedidos contribui para a superlotação das Unidade Prisionais e prejudica a finalidade primordial do cumprimento da pena que é a ressocialização”.
Ressalta
ainda, que
“
durante as Inspeções realizadas nos Estabelecimentos Prisionais, em conversa com um dos internos que teve uma de suas remições anuladas, o reeducando demonstrou insatisfação e espanto com o fato ocorrido, considerando que houve a piora de sua situação executória, com a prorrogação dos requisitos objetivos para a concessão da progressão e livramento, gerando animosidade e inquietação no ambiente carcerário, que é conhecido por degenerar o ser humano e gerar situações de conflito”
.

IX
–

Conforme entendimento firmado na Corte Cidadã,
“
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, a falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impede o reconhecimento da nulidade arguida”
.
Precedentes do STJ.

X –
Com efeito
, não houve qualquer prejuízo à defesa, uma vez que a remição fora devidamente computada e a
D
efesa foi intimada para se manifestar sobre o atestado de atividades, que ensejou o reconhecimento do benefício, razão pela qual, ante a ausência de demonstração de prejuízo,
em observância ao
pas de nullité sans grief,
não há que se falar em qualquer nulidade.

X
I
–
Dessa forma,
evidencia-se

da análise

d
os autos, que a
decisão
prolatada foi
completamente favorável ao Agravante, sendo deferida a
remição, concedendo o benefício a que
o Apenado
tem direito,
não assist
indo
razão ao Agravante
.

X
I
I
–
Parecer da
douta Procuradoria
de Justiça
pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução.

XI
I
I
–
Recurso
CONHECIDO

e

DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução
n.º
8045949-90.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
EDILSON SANTOS SILVA
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão combatida
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de outubro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10